Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Prisão temporária. Homicídios qualificados. Imprescindibilidade para as investigações. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus em que se impugna decisão que decretou a prisão temporária da paciente.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a falta de acesso à decisão que decretou a prisão da paciente constitui cerceamento de defesa; (ii) se estão presentes os requisitos da prisão temporária; e (iii) se possível substituir a prisão temporária por domiciliar.
III. Razões de decidir
3 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF).
4 - Se o acesso à medida cautelar de prisão temporária e outras medidas não havia sido aberto à defesa em razão da existência de diligências pendentes e, concluídas essas, as defesas tiveram acesso aos autos, não houve cerceamento de defesa.
5 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III).
6 – Presentes os requisitos da prisão temporária -- a medida é adequada à gravidade concreta dos crimes, está fundamentada em fundados indícios de envolvimento nos crimes e na imprescindibilidade da medida para as investigações --, mantém-se a prisão da paciente, investigada por crimes de homicídio qualificado.
IV. Dispositivo
7 - Ordem denegada.
-------
Dispositivos relevantes citados: L. 7.960/89, art. 1o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADI 4109/DF. Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-075, divulg 20-04-2022 public 22-04-2022. CPP, art. 318.